Tribunal: TJMT
Processo: 1071425-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071425-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRENTE), TONE CEZAR DA COSTA - CPF: 559.085.606-00 (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE. CONFISSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal, é objetiva e fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa.

2. Verificada a confissão do condutor do veículo da municipalidade, que admitiu ter avançado o sinal vermelho e causado o acidente, configurado está o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pelo autor.

3. O valor do conserto da motocicleta, demonstrado por orçamento da concessionária autorizada da marca, superior ao valor de mercado do bem atestado pela Tabela FIPE, comprova a perda total do veículo, justificando a indenização material no montante equivalente ao valor do bem.

4. Os danos morais restaram configurados em razão dos ferimentos físicos e do abalo psicológico sofridos pelo autor, conforme documentação médica juntada aos autos, tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor proporcional e razoável.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TONE CEZAR DA COSTA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença condenou o recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 29.762,00 (vinte e nove mil e setecentos e sessenta e dois reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de produção de prova complexa (perícia) para comprovar a perda total do veículo. No mérito, sustenta que não ficou comprovada a perda total do veículo, pois o recorrido não apresentou fotografias do veículo danificado e limitou-se a juntar apenas um orçamento, quando seriam necessários três.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025